Tribunal: STF
Processo: ADI 847
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA
LEI N. 7.747/1982 E DO DECRETO N. 32.854, DE 27.05.1988, DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. E ASSENTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO
DE NÃO CABER AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO FEDERAL OU ESTADUAL ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 05.10.1988.
CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "A". HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO E NÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AÇÃO NÃO CONHECIDA, DEIXANDO-SE,
DESDE LOGO, A  MARGEM, A INDAGAÇÃO EM TORNO DA LEGITIMIDADE ATIVA
DA AUTORA, DIANTE DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO.